Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-18.2022.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800162-18.2022.8.14.0036

APELANTE: MARCOS DO CARMO MOUGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
1)
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL, CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS.
3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer
e
negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MARCOS DO CARMO MOUGO
, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo
da Comarca de Oeiras do Pará
, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais, pugnou o ora apelante, em suma, a absolvição por insuficiência de provas. De forma alternativa, requereu a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o de posse de drogas para consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela
Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia,
verbis:

(...).

Constam as inclusas peças policiais, as quais servem de suporte para presente peça acusatória, que no dia 3 de Maio de 2021, neste município, o denunciado MARCOS DO CARMO MOUGO, foi surpreendido trazendo consigo: dezenove porções (6,2g) e uma pedra (17,9g) de substância entorpecente conhecida como “MACONHA”, sem autorização, destinada à venda aos populares deste Município. Do exame do procedimento inquisitorial, vê-se que a guarnição da Polícia Militar estava efetuando rondas pelo município. Que pararam em um bar no bairro da Liberdade para orientar o proprietário a manter o som em volume baixo. Que a guarnição percebeu que MARCOS evadiu do local tão logo a GU chegou. Que passaram a acompanhar a movimentação de MARCOS até efetuarem a abordagem. Que na revista pessoal encontraram dezenove porções (6,2g) e uma pedra (17,9g) de substância entorpecente conhecida como “MACONHA” além da quantia de R$ 23,00. Em flagrante, o denunciado fora recolhido para a DEPOL, onde negou a pratica delituosa. Assim sendo, a materialidade da infração criminal está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório.

Por outro lado, os indícios de que o denunciado concorreu para a prática do delito são claros diante da prova testemunhal coligida. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência MARCOS DO CARMO MOUGO, como incurso no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, pelo que se requer a autuação e o recebimento da presente, instaurando-se processo-crime.

(...).

Em razão do exposto, o acusado fora denunciado e, posteriormente, condenado, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
tipificado no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06,
nos termos da denúncia, restando fixada a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignado, demandou, inicialmente, o ora apelante em suas razões recursais, a absolvição por insuficiência de provas de autoria,

tese esta que não deve prosperar,
senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID
13298968 - Pág. 13), laudo de constatação provisório (ID 13298968 - Pág. 14), laudo toxicológico definitivo nº. 2022.01.002616-QUI (ID 13299162 - Pág. 1), atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, qual seja: 19 (dezenove) pequenos embrulhos e 01 (um) embrulho maior todos feitos em plástico transparente com erva prensada pesando no total de 13,600g (treze gramas e seiscentos miligramas), com resultado positivo para Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

A testemunha PM MAXWELL JORGE FAVACHO PINHEIRO relatou:

que os policiais já tinham conhecimento de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas naquela localidade; que estavam avisando e orientando os bares, para que fechassem, em cumprimento à lei municipal; que avistaram o acusado, próximo ao bar do Junior, que se levantou e saiu correndo, jogou o celular, subiu numa motocicleta e correu; que entraram em luta corporal com o acusado; que o acusado tentou tomar a arma de um policial; que, inclusive, tiveram que usar força e disparar a arma; que levaram o acusado até a Delegacia e pediram para Luis fazer a busca pessoal; que estava no bolso do acusado uma quantidade de entorpecentes, que o acusado admitiu que tinham alguns motores de barco e motosserra roubados e arma de fogo em casa; que a moto do acusado ficou pra trás; que o Bigodinho (Elias do Carmo Mougo, irmão do acusado) foi até lá pegar a moto; que foram até a casa, e avistaram Bigodinho; que Bigodinho disparou contra os policiais e conseguiu fugir; que era tarde da noite; que dentro da casa tinham motores e a motosserra; que presenciou o momento em que o acusado foi revistado; que deram tiros no local em que ele caiu; que o acusado já era conhecido da polícia pelo tráfico de drogas; que o acusado é apontado como traficante, inclusive por vizinhos da área.

A testemunha PM MARCEL AUGUSTO RIBEIRO MOURA relatou:

que estavam cumprindo diligências de orientar os bares para fecharem no horário permitido; que quando estavam no bar do Junior, o acusado viu os PM’s e correu; que o acusado tentou fugir com a moto, mas a moto não pegou, e então ele correu; que os policiais correram atrás dele; que o acusado caiu; que o pegaram; que teve luta corporal; que tiveram que disparar; que era por volta de 23 horas; que levaram o acusado até a Delegacia; que o IPC Luis revistou o acusado; que o acusado admitiu que o irmão dele, Bigodinho, tinha drogas em casa e estava traficando; que foram até a casa deles; que Bigodinho disparou contra os PM’s e fugiu; que tinham objetos roubados na casa; que acredita que encontraram maconha com o acusado; que já ouviu várias informações que Marcos e Bigodinho traficam drogas; que eles são conhecidos na cidade como traficantes.

A testemunha IPC LUIS DOS SANTOS COSTA FILHO relatou:

que o acusado foi apresentado pelos PM’s; que lavrou o flagrante; que o acusado admitiu que as drogas eram dele; que o acusado admitiu para o IPC que ficou agoniado e correu; que o depoente, que fez a revista no acusado, encontrou a droga com ele; que acha que eram 19 ou 20 porções de drogas; que era uma quantidade significativa; que era um volume grande de drogas, se comparada às apreensões na cidade de Oeiras; que tomou conhecimento pelos depoimentos dos PM’s que Bigodinho atirou nos policiais; que a PM apresentou uma roçadeira, uma bomba da água e um motor; que não sabe se foi feito procedimento; que para o depoente, o acusado falou que a droga era dele mesmo; que salvo engano, o acusado não negou que a droga era do seu irmão, também não negou que tinha objetos roubados na sua casa; que a Delegada não costuma autorizar a apreensão de bens, mas nesse caso, o acusado não negou que eram objeto de furto, por isso foram apreendidos os bens; que Marcos e Bigodinho são conhecidos por serem traficantes; que Marcos e Bigodinho são muito citados como traficantes da cidade; que após a prisão de Mutuca, Marcos e bigodinho tomaram a frente do tráfico na cidade.

A testemunha de Defesa ALDALICE ANDRADE LOPES disse:

que os PM’s entraram na casa e saíram depois sem nenhum objeto; que Bigodinho não estava na casa.

A testemunha de defesa ARGEMIRO CORRÊA VEIGA disse:

que os PM’s entraram na casa com um pé de cabra; que viu que um policial deu dois tiros; que de lá, não tiraram coisa alguma; que Bigodinho não estava lá.

O acusado MARCOS DO CARMO MOUGO nega os fatos;

que tinha um pouco de droga apenas para fumar; que nega que os PMs encontraram coisas na sua casa.

(...).
Grifei.

In casu,
verifico que
os depoimentos testemunhais dos policiais são uníssonos e convergentes no sentido de que o ora apelante trazia consigo maconha (erva prensada) acondicionada em 19 pequenos embrulhos e um embrulho maior, todos feitos em plástico transparente, pesando no total de 13,600g destinados à venda.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...). Habeas corpus não conhecido. (HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
(...). 2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(...). (AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...). VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.
Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Verifico, ainda, com fulcro no outrora exposto, que também não prospera
o pleito de desclassificação do delito imputado ao apelante para a conduta disposta no art. 28 da Lei n. 11.343/06,
uma vez que restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, pois, a
prova testemunhal produzida durante a instrução está alinhada com os elementos informativos colhidos por ocasião do inquérito policial, a indicar que o ora apelante praticou a conduta consistente na mercancia de substâncias ilícitas.

Ademais, constato, ainda, que o ora apelante, juntamente com o seu irmão chamado Elias do Carmo Mougo, já era conhecido em virtude do seu envolvimento com o tráfico de drogas.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL.
PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada). Grifei.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Por fim, i
mperioso nesse momento destacar que acertadamente o juízo sentenciante negou o reconhecimento e aplicação do privilégio, com base na certidão de antecedentes criminais do acusado, na qual há registros de diversas ações penais, restando, condenado, de modo irrecorrível, também pela prática de crime de tráfico de drogas (Processo nº 0800001-42.2021.8.14.0036), sendo o ora apelante conhecido pela atividade criminosa, indicando que não é traficante eventual, mas, sim, pessoa envolvida com o crime.

Ante ao exposto,
conheço o recurso

e
nego provimento,
mantendo hígida a sentença recorrida,

nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém, 07/10/2024